Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-39.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002588-39.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DANILO
RAFAEL DE OLIVEIRA LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA E JOÃO BATISTA VILHENA
São Paulo, 2 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37485
APEL.No: 1002588-39.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : DANILO RAFAEL DE OLIVEIRA LISBOA
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa
de juros – Ausência – Capitalização de juros – Possibilidade
– Previsão legal e contratual – Tarifas de registro do
contrato e avaliação do bem – Abusividade, ante a ausência
de comprovação de que foram efetivamente prestados
referidos serviços – REsp no 1578553/SP (Tema 958) –
Recurso parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 135/138, que
julgou improcedente a ação revisional intentada por DANILO RAFAEL
DE OLIVEIRA LISBOA contra BANCO ITAUCARD S/A.
A recorrente apela insurgindo-se contra os juros e a
capitalização, aduzindo que apresentou laudo técnico que demonstra
aplicação de taxa superior à pactuada. Discorre quanto à abusividade das
tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Busca a reforma do
decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
Esse é o relatório.
O recurso prospera, em parte.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é
inquestionável, todavia, deve ficar claro que o simples fato de ser um
contrato de adesão não significa que seja nulo ou que contenha cláusula
abusiva. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e,
por si só, não têm o condão de viciar a vontade do aderente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de revisão com base em cédula de crédito bancário
que prevê expressamente a taxa de juros mensal e anual, bem como o custo
efetivo total, o que afasta a possibilidade de alegar desconhecimento ou
dúvida na contratação, não havendo se falar em onerosidade excessiva.
Em relação às taxas de juros, não existe qualquer limitação
legal ou constitucional, valendo anotar o enunciado da Súmula Vinculante
no 7: “A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha
sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.”
De se consignar que qualquer pessoa que reside neste país tem
pleno conhecimento de que aqui se praticam as maiores taxas de juros, de
sorte que, quem contrata com o Banco sabe que sofrerá pesado ônus.
Vale deixar claro, ainda, que a alegação de que foi aplicada
taxa diversa da contratada também não vinga.
Observe-se que nos cálculos anexados com a inicial (fls.
30/40) foi desconsiderado o custo efetivo total, evidenciando que o
trabalho apresentado afastou-se do que foi pactuado.
Na realidade, a experiência tem mostrado que esses trabalhos
contábeis encomendados quase sempre se afastam do contratado para
atender a pretensão daquele que está pagando seus honorários, e é
exatamente isso que ocorreu.
No que se refere à capitalização de juros, apesar de ter aderido
à convicção dos integrantes desta C. Câmara, no sentido de que a prática é
ínsita aos contratos bancários, observo que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS
submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/1973, pronunciou-se
definitivamente acerca do tema, valendo o destaque:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
Sendo assim, retomando anterior entendimento, consigno que
a capitalização mensal ou diária de juros é vedada, nos termos da Súmula
121, do Supremo Tribunal Federal, salvo os casos em que há lei específica,
como o das cédulas de crédito rural, industrial e comercial, ou, então, com
fundamento na Medida Provisória n. 2.170/2001, desde que expressamente
contratada, conforme entendimento do STJ.
No caso, trata-se de cédula de crédito bancário, logo, a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano encontra
amparo legal (Lei 10.931/2004) e contratual (fls. 28, cláusula M), não
havendo como se invalidar a cobrança.
No que se refere à Tarifa Registro do Contrato (R$ 121,65) e
Avaliação do bem (R$ 550,00) foi proferida decisão pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.578.553/SP, em caráter de
Recurso Repetitivo, Tema 958, valendo o destaque:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
No caso, não restou demonstrada a efetiva prestação de
serviço referente às referidas tarifas e, desta forma, se mostra abusiva a
cobrança, valendo frisar que este ônus não pode ser imputado ao autor ante
a sua impossibilidade de produzir prova de fato negativo.
No tocante à repetição do indébito, observa-se que é cabível,
nos termos do artigo 876 do Código Civil, mas não em dobro, pois não
restou demonstrada a má-fé.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação revisional, declarando-se a
abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,
determinando-se a devolução simples do valor cobrado indevidamente e
efetivamente pago, corrigido monetariamente desde a data do desembolso
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Diante do que se decide, as custas e despesas processuais
serão repartidas entre as partes na proporção de 3/4 a autora e 1/4 ao
Banco, nos termos do disposto no artigo 86, caput, do Novo Código de
Processo Civil. Levando-se em conta que é vedada a compensação de
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do NCPC, a parte
autora deve pagar ao patrono do réu R$ 1.000,00 e o réu ao patrono do
autor R$ 1.000,00, ambos os valores com atualização a partir da publicação
deste Acórdão, já considerado o trabalho adicional realizado em grau
recursal (artigo 85, §1o e §11, do Novo CPC) e respeitada a gratuidade de
justiça concedida ao requerente.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41980
Apelação Cível no 1002588-39.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Danilo Rafael de Oliveira Lisboa
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
As tarifas de avaliação do bem e registro
do contrato, são legais e os serviços foram devidamente
prestados.
O registro é a própria constrição do
documento do veículo para dar ciência a parte de que o
veículo foi alienado.
Já
a
avaliação
é
feita
na
própria
elaboração do contrato.
Por fim, o seguro também não é considerado
venda casada porque não demonstrado que a parte tenha sido
obrigada a contratá-lo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
11383A7E
6
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
114580D7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002588-39.2019.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.